Tribunal: TJES
Processo: 5012384-96.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012384-96.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ OTAVIO OLIVEIRA VILACA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5012384-96.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
:
LUIZ OTAVIO OLIVEIRA VILACA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. LEI 6932/81. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora, em síntese, alega que foi médico residente, admitido para atuar no programa de residência em medicina da família e comunidade para o período de Março/2021 a Fevereiro/2023. Aduz que recebia uma bolsa mensal de R$4.106,09, mas não recebeu auxílio-moradia, ao que requer o pagamento do equivalente a 30% do valor da bolsa, no importe de R$27.236,86.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
condenar o Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao Requerente
Luiz Otavio Oliveira Vilaça
do auxílio-moradia previsto no artigo 4º, §5, III, da Lei 6.932/81 em pecúnia, na base de 20% (vinte por cento) da bolsa mensal, sendo devidas as parcelas de todo o período da residência médica (2021 a 2023) acrescidas de juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.
”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando que o programa de residência médica da Secretaria do Estado da Saúde do Espírito Santo ainda não foi regulamentado para ofertar a moradia, de modo que não há lei garantido o auxílio moradia aos residentes médicos, não podendo arcar com despesa não prevista em lei.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto o art. 4º, §5º, da Lei Federal 6.932/81 que estabelece que:
“A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência: I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões; II - alimentação; e
III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.
"

In casu
, a recorrente não demonstrou que ofereceu/disponibilizou moradia (
in natura
) ao requerente, devendo ser convertida a obrigação em pecúnia, a ser calculada no importe de 20% (vinte por cento) sobre a bolsa mensal recebida durante todo o programa de residência médica, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência e colacionado na r. sentença. A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO À ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O art. 4o. da Lei 6.932/81 assegura que as instituição de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente.
2. Ancorada nesses princípios,
esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal.
Precedente: REsp. 1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 07.03.2013. 3. Esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios que deveriam ser fornecidos in natura em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal.4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.104.455/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

5.
Desta forma, apesar do Estado do Espírito Santo não possuir regulamento próprio sobre a percentagem para pagamento do auxílio-moradia a residente médico, não exime do dever de cumprir o disposto na Lei Federal nº 6.932/81, porque se impõe às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)